Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-06.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. INATIVIDADE DO SERVIDOR. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que deu provimento à apelação do recorrido para cassar a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o cumprimento de sentença coletiva sem resolução do mérito e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão no acórdão quanto à legitimidade passiva do Distrito Federal em cumprimento de sentença coletiva proposta por servidor aposentado, diante da alegada responsabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV).
3. Possibilidade de rediscussão da coisa julgada e de atribuição da obrigação ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal em razão da inatividade do servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), não se presta à reapreciação da matéria decidida.
5. O acórdão enfrentou as questões relevantes para a solução da controvérsia ao afirmar que, em sede de cumprimento de sentença, não cabe rediscutir a legitimidade das partes nem os limites da coisa julgada, nos termos do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal (CF).
6. O título executivo judicial, oriundo da ação coletiva, condenou o Distrito Federal à implementação da vantagem remuneratória e ao pagamento das diferenças devidas, alcança servidores ativos e aposentados, conforme o art. 14 da Lei Distrital 5.226/2013 Não ocorre transferência automática da responsabilidade ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal em razão da inatividade.
7. A ausência do IPREV na fase de conhecimento não autoriza a extinção do cumprimento de sentença, pois eventual discussão sobre sua responsabilidade deveria ter ocorrido anteriormente.
8. A pretensão recursal busca a modificação do resultado do julgamento, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
9. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto. É suficiente a oposição dos embargos para fins de acesso às instâncias superiores, sem necessidade de acolhimento do recurso.
10. A reiteração de embargos sobre os mesmos fundamentos autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: CF, art. 5o, inciso XXXVI. CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §3o. Lei Distrital 5.226/2013, art. 14.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2398120 RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.